Tribunal: STF
Processo: AI 679746
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: CÓPIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. DEVER DE
   VIGILÂNCIA DO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Compete ao Agravante o dever de fiscalizar a
   correta formação do instrumento.
2. Impossibilidade de
   regularização na fase recursal.